Tribunal: STF
Processo: HC 203328
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 145.145/PA, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003); posteriormente alterado para o regime inicial semiaberto em razão da concessão da ordem de Habeas Corpus 0810427- 95.2019.8.14.0000 pelo Tribunal estadual. 
    Conforme relatado na sentença (Doc. 3, fl. 1):
    O representante do Ministério Público denunciou DANIEL GOMES ALENCAR, qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sob acusação de que foi flagrado no dia 26/02/2019, em sua residência, neste Distrito, com uma balança de precisão, uma tablete de maconha pesando 575,4 gramas e um revólver calibre 38, com numeração raspada, municiado com duas munições, na operação denominada Bucólica, conduzida por policiais do DENARC – Departamento Estadual de Narcóticos.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou a ordem: 
    CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REAVALIZAÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSENTE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE.
    1. O Juíza a quo fundamentou devidamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, motivando a negativa no fato do réu ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, restando, então, ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
    2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (RHC 75.895/SP, j. em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).
    3. A observância da norma contida no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pelo órgão emissor da decisão, no meu entendimento, subsiste apenas no curso da instrução processual, porquanto evidente que a inovação legislativa, expressamente direcionada ao emissor da decisão, tem o propósito de instar o magistrado a observar a necessária celeridade na tramitação do feito, que, acaso não observada, pode levar à revogação da segregação, não tendo aplicabilidade, portanto, em hipóteses como a presente, em que já proferida sentença penal condenatória, que constitui título novo.
    4. A inobservância do prazo de noventa (90) dias para a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva, per se, não constitui causa conducente à revogação da medida. Ordem denegada. Unânime.
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra Relatora negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE NÃO INVOCADA NA PETIÇÃO INICIAL DO RECURSO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, mormente em razão da possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    2. Nas razões do recurso ordinário em habeas corpus, o Agravante não desenvolveu tese defensiva sobre a eventual falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a alegação de que a prisão cautelar não se encontra fundamentada, ventilada somente no agravo regimental, representa indevida inovação recursal, que não pode ser examinada.
    3. No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime.
    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que: (a) para manter um acusado preso preventivamente, quando a sentença penal condenatória estabelece regime aberto ou semiaberto para o cumprimento inicial da pena, só é possível se a prisão preventiva, basear-se em fatos contemporâneos e concretos, o que não ocorreu neste caso; e (b) o paciente está preso, sem culpa formada, desde 26.2.2019 (...), não tendo o Juiz responsável pelo caso apresentado uma motivação idônea ou revisado a necessidade da prisão cautelar no prazo de 90 dias, o que torna ilegal a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Tribunal estadual assentou a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:
    [...] pelo que consta da sentença condenatória, o Juízo motivou a negativa de recorrer em liberdade, uma vez DANIEL permaneceu preso durante toda a instrução criminal, restando, ainda, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, assim fundamentando: 
    “Nego ao condenado o direito de apelar em liberdade. A uma, se permaneceu preso a bem da ordem pública durante a instrução, como muito mais razão após a condenação. A duas, o condenado registra antecedentes, com duas condenações transitadas em julgado anteriores e cumprindo uma delas em regime semiaberto em prisão domiciliar sem monitoramento, quando foi preso em flagrante em decorrência deste processo, como visto em linhas passadas.” 
    Ora, seria incongruente conferir ao beneficiário o direito de aguardar solto o trânsito em julgado do decisum visto ter permanecido preso cautelarmente durante o processamento do feito, , não sobrevindo fato posterior apto a alterar seu quadro processual. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, pois, além da apreensão do entorpecente (575,4 gramas de maconha), de petrecho ligado ao seu comércio (balança de precisão) e de uma arma de fogo, o Tribunal estadual consignou que o condenado registra antecedentes, com duas condenações transitadas em julgado anteriores e cumprindo uma delas em regime semiaberto em prisão domiciliar sem monitoramento, quando foi preso em flagrante em decorrência deste processo. 
    Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 
    Por fim, observa-se que o ato impugnado não enfrentou as demais alegações suscitadas nesta impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente